Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
D E C I S Ã O No despacho de ID 72204354, determinei a intimação da parte apelante para apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Regularmente intimada, a parte quedou-se inerte quanto ao atendimento do comando (ID 72650471). Decido. A gratuidade da justiça possui finalidade específica de tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Na espécie, a parte apelante, postulante à gratuidade de justiça, não cumpriu com seu ônus processual de demonstrar os indícios mínimos da alegada insuficiência de recursos para subsunção à benesse constitucional da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação. Intime-se a parte apelante para o recolhimento do preparo devido no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora